Tribunal: STF
Processo: Rcl 63449
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Construtora Ribeiro Caram Ltda. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000348-48.2017.5.02.00260, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 3.961/DF.



    As reclamantes afirmam que o beneficiário ajuizou ação trabalhista:



    “[...] objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício, como ‘Diretor de Obras’, durante o período de 15/03/2013 até 10/10/2016, sob o argumento de que as partes estabeleceram relação de prestação de serviços, sendo firmado um ‘contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia’ em 01/07/2013 e, posteriormente, um memorando de entendimentos estabelecendo a negociação entre as partes para o ingresso do Requerido como sócio da 1ª Requerente, afirmando que referidos documentos seriam, nas palavras do Requerido, ‘um ensaio do que viria a ser a pejotização da relação de emprego vivenciada’”. (doc. eletrônico 1, pp. 2-3).



    Sustentam que o Tribunal reclamado:



    “reconheceu a existência de relação de emprego entre o Requerido e a 1ª Requerente, CONSTRUTORA RIBEIRO CARAM LTDA., com reconhecimento de responsabilidade solidária, pela integração ao mesmo Grupo Econômico, com a 2ª Requerente, DRIMIS PARTICIPAÇÕES LTDA., desconsiderando o contrato de natureza civil firmado entre as partes, bem como desconsiderando o Memorando de Intenções, sob a justificativa de que o contrato em questão não seria suficiente para afastar a existência da relação de emprego, [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 3)  



    Prosseguem argumentado que:  



    “[...] a ação originária não foi proposta por pessoa hipossuficiente que teria sido vítima, como alegado na Petição Inicial, do processo de ‘pejotização’ e, portanto, necessitaria do auxílio da justiça do trabalho para garantia de seus direitos.



    Trata-se o Requerido de profissional Engenheiro, empresário, executivo de alto escalão, que não apenas possui grande conhecimento e experiência na área de engenharia, como também possui uma vasta de rede de contatos nesse segmento, e, exatamente por essa razão, estabeleceu relação com a 1ª Requerente, mediante a formalização de contrato de prestação de serviços e, ainda, memorando de entendimentos para ingresso no quadro societário da empresa.” (doc. eletrônico 1, p. 19).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] seja a presente Reclamação Constitucional julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado o acórdão impugnado, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista autuada sob nº 1000348-48.2017.5.02.0026, declarando-se a improcedência total da ação, bem como determinando-se a extinção do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000534-95.2022.5.02.0026; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 45).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, e a ADI 3.961/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, o Juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo consignou na sentença:



    “[...] Enfim, o Juízo restou convencido de que a relação havida entre as partes foi de trabalho, regida pela CLT, ocupando o autor cargo alto na reclamada, mas sob a égide da Legislação Trabalhista. Faço breve consideração sobre a situação similar das testemunhas apresentadas, parecendo corriqueiro referido procedimento na reclamada.



    Portanto, reconheço o vinculo de emprego do autor com a primeira reclamada, pelo período de 15.03.2013, na função de Diretor de Desenvolvimento e Expansão, tendo sido dispensado em 10.10.2016, devendo a reclamada realizar anotação de sua CTPS.” (doc. eletrônico 10, p. 224).  



    Destaco, ainda, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado ao analisar o recurso ordinário:



    “A tese de que o obreiro era sócio de fato não restou suficientemente comprovada, mormente porque a prova testemunhal evidenciou que as decisões da empresa eram tomadas pelo sócio da empresa, sr. Cezário (testemunha do reclamante, fls. 2380). Note-se que a afirmação feita pelas testemunhas da primeira reclamada (fls. 2379/2380) de que o reclamante se apresentava como sócio da empresa e que participava de reuniões com sócios não se mostra hábil a comprovar tal hipótese.



    Ademais, a segunda testemunha da primeira reclamada relatou (fls. 2380) ‘que antigamente os diretores , dando a entender que a alegação feita pelas testemunhas eram sócios e hoje não é mais assim’ de que o reclamante era sócio da empresa decorre da prática anteriormente adotada pelo empregador.



    Neste sentido, entendo oportuno transcrever trecho da decisão de origem (fls. 2411) que vai ao encontro desse entendimento quanto à hipótese:



    ‘A seguir verifica-se que não se apresenta factível a qualidade de sócio do autor pois este não assume riscos, e proprietários de empresas assumem riscos. O autor tinha alta remuneração fixa, e participação de lucros nas obras [por ele] administradas, ou seja, não participava da distribuição de lucros/prejuízos gerais da empresa da qual seria sócia. Isso não é sociedade.



    O contrato de prestação de serviços apresentado às fls. 233 indica que a relação havida entre as partes não seria de sociedade, sendo este assinado alguns meses após a admissão do reclamante e início da prestação de serviços. O memorando apresentado às fls. 237 e seguintes indica intenção das partes em firmarem sociedade e não comprova sua celebração anterior, pelo contrário, quando se revela uma intenção futura em fazer algo é porque isto ainda não foi feito’. (g.n.)



    A menção feita pela parte recorrente ao e-mail de fls. 253, enviado pelo reclamante ao sr. Cezário, sócio da primeira reclamada, em 11/04/2014, no qual o autor indica o recebimento de ‘pró-labore’ contrasta com o e-mail enviado pelo próprio sr. Cezário ao reclamante, em 08/03/2013 (época próxima da contratação), no qual o sócio do empregador relata que o valor recebido se referia a salário (fls. 232/233). A questão, portanto, não se resolve pela nomenclatura dada a parcela remuneratória, mas à natureza desta, que, diante dos elementos dos autos, entendo se tratar de salário.



    Também não socorre à recorrente a alegação de que o reclamante não cobrou, durante o período trabalhado, o cumprimento de verbas trabalhistas e previdenciárias discutidas nesta Reclamação Trabalhista, sobretudo, porque tal inércia do obreiro não afasta a existência do liame empregatício. 



    Da mesma forma, as argumentações recursais de que um diretor de desenvolvimento empregado não receberia o mesmo valor remuneratório pago ao reclamante, não afasta a existência dos requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício.



    Destaque-se que a ausência de subordinação alegada pela parte recorrente não restou devidamente comprovada, sendo certo que o simples fato possuir autonomia para tomar decisões nas obras que gerenciava decorre de responsabilidade que lhe foi conferida pelo empregador.



    Ademais, como já mencionado, o reclamante estava subordinado ao sr. Cezário, sócio da empresa.



    Já a alegação de que o reclamante era sócio informal por conveniência (para não receber eventual direcionamento de cobranças de suas dívidas sobre os valores auferidos) não justifica o procedimento irregular adotado pela parte reclamada.



    Não foge à análise o relato das testemunhas trazidas pela parte reclamada (fls. 2379/2380), segundo o qual o reclamante gozava férias, instituto próprio da relação empregatícia.



    Outrossim, o próprio contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, assinado apenas em 01/07/2013 (fls. 234/237), faz menção ao recebimento de treze parcelas pelo período de doze meses, sendo indício relevante de pagamento de décimo terceiro salário.



    Por todo exposto, entendo que, apesar do exclusivo ônus processual, a recorrente não indicou elementos robustos a infirmar a r. fundamentação do MM. Juízo de origem, motivo pelo qual prevalece o direcionamento a quo, inclusive quanto às verbas contratuais e rescisórias.” (doc. eletrônico 11, pp. 79-80).



    No caso em questão, assim, é incontroverso que havia memorando de entendimentos em que o engenheiro (beneficiário do ato reclamado) adquiriria a construtora por R$ 4 milhões (valor em 2015). A sua remuneração, conforme reconhecido em sentença, era de mais de R$ 40 mil mensais(valor em 2015). Também é certo que o engenheiro era sócio de várias outras empresas de engenharia e a contratação originária seria por empresa individual (doc. eletrônico 5, p. 243). .



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei)



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



     Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados a questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl. 62111/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023)



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator